Tribunal: TJMT
Processo: 1026072-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1026072-29.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Na sessão de julgamento iniciada em 04/03/2021, o Órgão Colegiado acolheu a questão de ordem suscitada pela ilustre Desembargadora Marilsen Andrade Addario concernente à necessidade de citação de litisconsórcio passivo necessário, notadamente da empresa Denofa do Brasil S.A. (cessionária dos créditos originários da Inlog Logística Ltda.) para, querendo, se manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias.
A despeito disso, o Departamento da Turma de Câmara Cíveis Reunidas encaminhou ofício de intimação para a pessoa física de Francisco Carlos Ramos, sócio da Inlog Logística Ltda., que há muito tempo cedeu os créditos para a Denofa do Brasil S.A., sendo esta a empresa que será atingida pela decisão judicial.
Logo, a ordem de intimação do litisconsórcio passivo ainda está pendente de cumprimento.
Do examinar dos autos, é possível verificar que a Denofa do Brasil S.A. está representada pelo escritório de advocacia Dabul & Santos Advogados Associados, que é composta pelo Dr. Milton Dabul Pompeu de Barros (OAB/MT 3.551) e outros, cujo endereço é: Rua Cândido Mariano, no 1.398, Centro, Cuiabá/MT – CEP 78.045-280.
Dito isso, cumpra-se a deliberação do ID 83515980 no endereço acima, com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 20 de junho 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora